Tribunal: TJSP
Processo: 2289797-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda – Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

Agravo provido.